Tribunal: TJMT
Processo: 1006913-28.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006913-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), APARECIDO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.136.271-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - MÉRITO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO –
CONSUMO DEMONSTRADO - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS -
EXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DOS DÉBITOS EM ABERTO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO
– RECURSO DESPROVIDO

Após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC), e no caso, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital.

Demonstrada a existência do consumo, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar o requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto, sendo que a exigibilidade dos débitos é medida que se impõe.

Considerando que os honorários foram fixados de forma irrisória, pode ser alterado de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e de acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, como ocorreu no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006913-28.2019.8.11.0003

APELANTE:

APARECIDO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA

APELADA:

SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
,

lançada nos autos da ação de cobrança, ajuizada pela
SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS
, que, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o débito do requerido do período de 07/2015 a 05/2018 para com a parte autora, no valor de R$ 3.487,42 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte requerida, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

Também suscita que houve cerceamento defesa, uma vez que o autor/apelado juntou documentos na impugnação, devendo ser desconsiderado na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC) por se tratar de documento essencial/indispensável à demonstração dos valores cobrados e que, como tais, deveria ter sido juntado com a inicial (art. 320 do CPC)

No mérito, o apelante defende em suas razões que

“o recorrente, ao negar o consumo (por meio da contestação por negativa geral) lhe é impossível fazer prova de fato negativo, sendo perfeitamente possível ao autor demonstrar o consumo que pretende receber por meio desta demanda, seja pela juntada de eventuais fotografias do hidrômetro e comprovante de seu adequado funcionamento, filmagens ou fotografias que comprovem a religação clandestina a fim de justificar efetivamente as cobranças” (sic).

Contudo, afirma que “
o autor se resumiu a juntar documentos unilateralmente produzidos (documentos estes expressamente impugnados em sede de contestação), não se desincumbindo do encargo probatório que lhe cabia” (sic)
.

Assevera que “
os documentos juntados com a impugnação à contestação não são novos (já estavam à disposição da parte autora no momento do ajuizamento da ação) e não podem ser admitidos na medida em que deveriam acompanhar a inicial
” (sic)

Assevera que “
a juntada posterior de documentos indispensáveis à comprovação dos valores objeto de cobrança e que já estavam à disposição da parte autora no momento da propositura da ação viola o disposto no Art. 435 do CPC, implicando na ofensa ao contraditório e ampla defesa, na medida em que o requerido não pode se manifestar a respeito dos documentos juntados antes da prolação da sentença, devendo tais documentos serem desconsiderados” (sic)

Também alega que “
ao averiguar os documentos disponibilizados na inicial pelo apelado, verifica-se que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia SANEAR foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 06/02/2017
” (sic).

Diz que
“mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a empresa continuou a gerar a cobrança do serviço. Embora seja autorizada a cobrança de tarifa mínima a todo imóvel que tiver à sua disposição o serviço de água e esgoto, no caso concreto a cobrança é indevida, isto porque o serviço não se encontrava disponível ao consumo, justamente em razão da suspensão total do fornecimento pela concessionária” (sic)

Enfatiza que “
se não houve prestação de serviço a partir dessa data (06/02/2017), não há razão na cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento das preliminares arguidas, e caso afastadas, requer o provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 06/02/2017, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos, tudo nos termos da fundamentação supra.

Na remota hipótese de a sentença impugnada ser mantida, o que se admite apenas a título de argumentação, requer-se seja expressamente mencionada no acórdão a controvérsia suscitada a respeito das alegadas violações dos artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados nestas razões, para fins de prequestionamento a viabilizar a interposição do necessário Recurso Extraordinário e/ou Recurso Especial. (Id. 209782709).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 209782714)

Certificado que o recurso foi interposto por
Curador Especial
, independe de preparo, de acordo com respeitável decisão da Presidência nos autos de Recurso de Apelação Cível protocolo no 10430/2000 (Id. 209929180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inconformado, o apelante aponta em preliminar sobre a nulidade da sentença, para o fim de anular a r. sentença, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte requerida, determinando-se devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que ele se encontrar (artigo 256 do CPC), desde que preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC.

Em análise dos autos, constata-se que houve 5 (cinco) tentativas de entrega do mandado de citação ao requerido/recorrente, sendo 4 (quatro) pelo correio – Ids: 209784220; 209784226;209784235 e 209784244, e 01 (uma) através de Oficial de Justiça – Id.209784211, no entanto todas restaram infrutíferas.

Releva salientar que antes do pedido de citação por edital, o Autor promoveu pesquisa de endereço do requerido/recorrente junto ao Sistema Sisbajud (Id. 209784233); Infoseg (Id. 209784230), bem como requereu a expedição de ofícios aos órgãos e concessionárias de serviço público (OI; TIM; CLARO E VIVO), e ainda, junto a Empresa Check OK – Serviços Inteligentes, empresa especializada em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, bem como, no Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Rondonópolis (Id. 209784242), restando todas inexitosas.

Desse modo, tenho que foram esgotadas as diligências de praxe e exauridos os principais meios de busca do devedor/apelante, não havendo falar em nulidade do ato citatório.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS AVENÇAS –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO. Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital”
(TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

Ante o exposto, merece ser
afastada
a preliminar de nulidade da sentença.

Também suscita que houve cerceamento defesa, ao argumento que o autor/apelado juntou documentos na impugnação, devendo ser desconsiderado na medida em que sua juntada foi extemporânea (Art. 435 do CPC), por se tratar de documento essencial/indispensável à demonstração dos valores cobrados e que, como tais, deveria ter sido juntado com a inicial (art. 320 do CPC).

Em que pese as razões do recorrente, tal argumento não merece prosperar.

O parágrafo único, do artigo 435 do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte
de acordo com o art. 5o.

No caso, os documentos juntados no Id. 209782706 – pág. 01 à 08 e Id. 209782707 – pág. 01 à 04, anexados com a impugnação à contestação, tratam-se apenas e tão-somente de ordens de serviços e informativo dos consumos mensais efetivados

na unidade consumidora do requerido/apelante e não tratam-se de fatos novos, inclusive, tais informações constam no bojo das faturas que foram entregues mensalmente ao requerido/recorrente.

Ademais, por se tratar de ordens de serviços e de informes de consumos, não se trata de documentos indispensável à propositura da ação, até porque as informações ali constantes já se faziam presentes no extrato de débitos.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA DOCUMENTAL – DOCUMENTOS PREEXISTENTES À LIDE –
JUNTADA DE DOCUMENTO POSTERIOR À INICIAL – POSSIBILIDADE
– BUSCA DA VERDADE DOS FATOS. 1. A produção de prova documental deve ser realizada junto à propositura da petição inicial, conforme art. 230 c/c 434 do CPC, salvo nos casos em que se esteja diante de documentos novos ou de documentos preexistentes indisponíveis a serem produzidos no momento próprio, conforme art. 435, caput e parágrafo único do CPC. 2. É admitida a juntada de documentos não indispensáveis à propositura da ação após a apresentação da inicial e da contestação, desde que presente o contraditório e ausente a má-fé. 3. Deve ser assegurado o direito à juntada de documento após a apresentação da inicial ou da defesa, se o documento serve para auxiliar o juízo na busca da verdade sobre os fatos articulados na demanda e não há qualquer demonstração de má-fé do requerente ou mesmo ofensa ao contraditório
” (...) (TJMG – AI: 10000170058416001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 03/05/2018, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2018).

Desta forma, a juntada de tais documentos com a Impugnação não causou surpresa, seja ao juízo ou a parte-recorrente, porquanto tratam-se de documentos de pleno conhecimento do requerido/apelante, não havendo falar em violação ao cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
SANEAR-SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

ajuizou
ação de cobrança em face de
APARECIDO DOUGLAS BARBOSA DA SILVA,
objetivando o
recebimento de débitos no valor de R$ 3.487,42 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), relativo ao período de 07/2015 a 05/2018, referentes aos serviços prestados de água e esgoto da Unidade Consumidora - UC no 522128-5, pertencente ao requerido/devedor.

A par desses argumentos, pugna pela procedência dos pedidos, para realizar a condenação do requerido ao pagamento do principal, acrescido de juros e correção monetária no valor de R$ 3.487,42 (três mil quatrocentos e oitenta sete reais e quarenta e dois centavos).

Citado por edital, o requerido não apresentou defesa, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública para atuar como curador especial do requerido, que apresentou contestação por negativa geral.

O autor apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da contestação e reiterou os termos da inicial.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o débito do requerido do período de 07/2015 a 05/2018 para com a parte autora, no valor de R$ 3.487,42 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o apelante pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, para que seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data de 06/02/2017, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço, devendo tais débitos serem excluídos.

Pois bem.
Inicialmente, faz-se necessário apontar a existência de relação de consumo entre as partes, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, estatuídos nos artigos 2o e 3o do CDC.

O objeto da ação é a cobrança dos créditos referentes ao fornecimento de água, serviços de coleta de esgotos e de resíduos sólidos atinentes a UC no 522128-5, pertencente ao requerido/apelante, relativo ao período de 07/2015 a 05/2018.

O apelante alega que o fornecimento do serviço prestado pela autarquia Sanear foi suspenso devido ao corte no cavalete realizado no dia 06/02/2017 e que, mesmo diante da suspensão da oferta do serviço, a autarquia continuou a gerar a cobrança do serviço, ainda que a devedora estivesse impedida de utilizá-lo.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...) Em que pese a parte ré alegar haver a cobrança de tarifas após o corte no fornecimento a partir do corte no cavalete em 06/02/2017, restou demonstrado nos autos pela parte autora que houve o religamento do fornecimento de água no cavalete da parte ré por conta, conforme se observa em documentos de Id. 135200056.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora que houve o consumo de água no cavalete da parte ré, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período pretendido na inicial.

Vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TARIFA DE ESGOTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – TARIFA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. A tarifa de esgoto contestada é devida, tendo em vista que o serviço é prestado na região onde reside a reclamante. A cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano moral ou dano material. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJ/MT – N.U 1015381-16.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

Assim, a requerida nada se manifestou nos autos de modo a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC, é de rigor a procedência do pedido” (Id.
209782708).

No tocante a cobrança das faturas com referência pós corte no cavalete, meses 03/2017 a 05/2018 foram geradas em face de ser apurado consumo por ter sido RELIGADA POR CONTA, e por tal fato, o requerido foi notificado extrajudicialmente várias vezes, conforme Ordens de Serviços anexados no id. 209782706 – pág. 01 à 03

Além disso, no tocante as faturas dos meses 11/2017, 12/2017 e 03/2018, o recorrente cometeu fraude no medidor (Corte Violado), porquanto além de fazer RELIGAÇÃO POR CONTA - COM CONSUMO, também cometeu (HIDRÔMETRO INVERTIDO – medidas decrescentes), e por tais faltas foi notificado extrajudicialmente conforme demonstram as Ordens de Serviços anexado no Id. 209782706 – pág. 04.

Assim, restou devidamente demonstrado pela parte autora/apelada, que houve o consumo de água no cavalete do requerido/apelante, e as faturas cobradas são decorrentes da leitura do hidrômetro, onde ficou constatado o uso de água na unidade consumidora do requerido referente ao período pretendido na inicial, logo, merece ser mantida a sentença.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE -
CONSUMO DEMONSTRADO
- TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital.

Demonstrada a existência do débito, correta a sentença que julgou procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento das faturas de água e esgoto
.(TJ-MT - AC: 10075949520198110003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2023)

Com relação aos honorários advocatícios, de acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Considerando que o juiz fixou-os em 10% sobre o valor da condenação (R$ 3.487,42), extrai a verba honorária de R$ 348,74 (trezentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), o que não remunera de forma digna o advogado da parte contrária, devendo ser retificado, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, logo, fixo os honorários por equidade no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) já inclusa a majoração nesta via recursal.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, arbitro os honorários devidos pelo requerido no importe de R$ 1.200,00 (mil reais) já computado o valor da majoração nesta via recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024